Tribunal: TCU
Processo: 007.834/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implantação de sistema de tratamento e coleta de resíduos sólidos no município de Caridade do Piauí.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Piauí, em virtude da inexecução parcial e da ausência de funcionalidade do objeto do Convênio 701/2011, firmado entre a Funasa e o município de Caridade do Piauí - PI, que tinha por objetivo a "Implantação de Sistema de Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos no Município de Caridade do Piauí/PI". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 1o, e 202, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí que acompanhe o andamento da execução do objeto do Convênio 701/2011 e, após o prazo de um ano a contar deste acórdão, emita parecer técnico conclusivo sobre a execução do objeto, encaminhando-o ao Tribunal para deslinde destes autos; 9.2. sobrestar o presente processo até o fim do prazo indicado no item 9.1; 9.3. comunicar a presente decisão ao responsável e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí.